Tribunal: TJBA
Processo: 8010556-02.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010556-02.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: JAIME ALVES PRETENDENTE e outros (3)

Advogado(s): NATALIA RODRIGUES SANTOS, DIOGO VIEIRA ALVES, ANDRE FILIPE ALVES SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHORROCHÓ

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (TENTATIVA DE FEMINICÍDIO). CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO FUNDADA NOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (ART. 312 DO CPP). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES SUPERADOS DA CORTE SUPERIOR. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de tentativa de feminicídio contra sua esposa (art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c § 7º, incisos II e III, e art. 14, inciso II, do Código Penal).

2.A Defesa sustenta a ilegalidade da decisão do Juízo de origem que, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou o início imediato do cumprimento da pena, com fundamento no Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que o paciente respondia ao processo em liberdade há mais de sete anos, sem fato novo que justifique a medida, alegando violação ao princípio da presunção de inocência, ausência de fundamentação cautelar concreta e requerendo, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

3.As questões centrais consistem em verificar: (i) se a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri exige a demonstração dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal); (ii) se a determinação de recolhimento ao cárcere, baseada na soberania dos veredictos, viola o princípio da presunção de inocência; e (iii) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas neste cenário.

III. Razões de decidir

4.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.068 da Repercussão Geral, fixou tese vinculante estabelecendo que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

5.A decisão que determina a execução provisória da pena proferida pelo Tribunal do Júri não possui natureza de prisão cautelar (preventiva), mas sim de execução antecipada decorrente de mandamento constitucional (soberania dos veredictos). Por essa razão, dispensa a fundamentação baseada na demonstração de risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, bem como a ocorrência de fatos novos.

6.O entendimento firmado pela Suprema Corte afasta as alegações de violação ao princípio da presunção de inocência e supera precedentes anteriores que exigiam o trânsito em julgado ou a demonstração dos requisitos cautelares para o início do cumprimento da pena após a condenação pelo Júri.

7.Sendo a prisão decorrente de execução de condenação, e não de medida cautelar processual, revela-se inviável a substituição do cárcere pelas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Habeas Corpus conhecido e denegado
.

Tese de julgamento
: "1. A imediata execução da pena decorrente de condenação pelo Tribunal do Júri encontra amparo no Tema 1.068 do STF, fundamentando-se na soberania dos veredictos. 2. A execução antecipada da condenação do Júri não constitui prisão cautelar, sendo inexigível a demonstração dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou a ocorrência de fato novo. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação decorre do início do cumprimento da pena."

Dispositivos relevantes citados:

.Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVIII, alínea "c", e LVII;

.Código de Processo Penal, arts. 312, 319 e 492, inciso I, alínea "e";

.Código Penal, art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c § 7º, incisos II e III, e art. 14, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:

.STF - RE: 1235340 SC, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus Criminal nº 8010556-02.2026.8.05.0000
, em que figuram como impetrantes os advogados
DIOGO VIEIRA ALVES, ANDRÉ FILIPE ALVES SANTOS e NATÁLIA RODRIGUES SANTOS
em favor de
JAIME ALVES PRETENDENTE
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHORROCHÓ/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.